Tribunal: TJMT
Processo: 0012909-66.2015.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012909-66.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA - CNPJ: 01.002.047/0002-38 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), MOACIR LAZARO DE MELO - CPF: 036.658.601-72 (APELANTE), M. R. MARTINS - CNPJ: 06.054.077/0001-20 (APELANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), M. R. MARTINS - CNPJ: 06.054.077/0001-20 (APELADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA - CNPJ: 01.002.047/0002-38 (APELADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – USUCAPIÃO ARGUIDA COMO TESE DEFENSIVA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 237 DO STF – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELO
EXPERT
– IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – ENTENDIMENTO STJ – REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – ACOLHIMENTO – INTUITO ÚNICO DE AFASTAMENTO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatado que as razões expostas no apelo enfrentam os fundamentos assentados na decisão recorrida, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

São requisitos da ação reivindicatória: a prova da propriedade, a individuação da coisa (limites e confrontações do imóvel) e a posse injusta do reivindicado.

É possível a alegação da usucapião como matéria de defesa nos termos da Súmula 237 do STF.

Em relação à tese de nulidade da prova pericial arguida em grau recursal, o c. STJ possui entendimento no sentido de reconhecer a preclusão da matéria constante de laudo pericial quando não impugnada tempestivamente.

Evidenciados os requisitos previstos no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, isto é a posse mansa e justa dos demandados, com
animus domini,
pelo tempo necessário à prescrição aquisitiva, deve-se manter o acolhimento da exceção de usucapião como matéria de defesa, rejeitando-se, por consequência, o pleito petitório.

A jurisprudência é pacífica no sentido de obstar a declaração de domínio em sede de exceção de usucapião com o consequente registro do título de domínio, pois a matéria deverá ser postulada em ação própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAL LTDA e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Reivindicatória de nº 0012909-66.2015.8.11.0002, Código 402968, proposta em face de MARCIO ROBERTO MARTINS e outros, julgou improcedente o feito, por entender que não restaram preenchidos os requisitos da medida reivindicatória, condenando os autores, ora apelantes, em custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. (Id. 242039732).

Em suas razões de Id. 242039742, o recorrente defende a impossibilidade de reconhecimento da usucapião em sede de contestação, sob pena de violação ao devido processo legal e contraditório.

Refere que a usucapião, por se tratar de forma originária de aquisição da propriedade, exige procedimento próprio, com citação de confrontantes e eventuais interessados, além da intimação das Fazendas Públicas, conforme previsto nos artigos 246 e 259 do CPC.

Sustenta que, mesmo se houvesse a possibilidade de reconhecimento da usucapião em sede de contestação, não ficou comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos legais.

Aduz que o contrato de cessão de direitos possessórios datado de 2003, não tem o condão de comprovar o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta por 15 anos, com
animus domini
.

Destaca que o Magistrado
a quo
, ao considerar o contrato como prova da posse, incorreu em grave erro de avaliação probatória, conferindo validade e relevância a um instrumento que: a) não se refere ao imóvel em questão; b) carece das formalidades legais mínimas e c) é irrelevante para a comprovação de posse
ad usucapionem
.

Registra que as faturas de energia elétrica e telefone, bem como as notas fiscais, são documentos unilaterais e facilmente manipuláveis, não servindo como prova robusta da posse alegada e consigna a não realização do pagamento do IPTU.

Defende, em seguida, a nulidade do laudo pericial, decorrente do juízo de valor feito sobre questões jurídicas, como a existência de boa-fé dos apelados e o direito à indenização, bem como pelas conclusões periciais fundadas em "entrevistas realizadas na vizinhança", sem qualquer formalidade ou contraditório, o que viola o devido processo legal.

Aventa a existência de má-fé por parte dos apelados em ocupar o imóvel tendo plena ciência de que não eram os legítimos proprietários.

Pontua que o Magistrado
a quo
deixou de se manifestar sobre pontos essenciais da controvérsia, como a descontinuidade da posse confessada pelo próprio demandado e o efeito interruptivo da citação na ação reivindicatória, o que configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil

Menciona que o requerido sequer foi citado no imóvel objeto da lide e que os autos demonstram a devolução de diversos mandados sem sucesso, com certidões dos oficiais de justiça atestando que o imóvel estava sempre desocupado, o que também demonstra a ausência de posse contínua e ininterrupta.

Requer, ao final, a reforma da decisão combatida para julgar procedente o pleito inaugural, determinando sua imissão na posse do imóvel em debate, com a inversão do ônus sucumbencial.

Sucessivamente, pugna pela decretação de nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento da Ação Reivindicatória, afastando-se o reconhecimento da usucapião em sede de contestação.

As contrarrazões recursais foram ofertadas ao Id. 242038301, por meio das quais os apelados aventam preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso.

De início, rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal veiculada nas contrarrazões, uma vez que, da leitura das razões recursais, observa-se que os fundamentos da sentença foram devidamente atacados pelos recorrentes, não havendo que se falar em inobservância do requisito de admissibilidade contido no art. 1.010, II e III, do CPC/2015, nem em aplicação do art. 932, III, do CPC.

Do mérito.

Infere-se dos autos que os autores, ora apelantes, ajuizaram a presente ação reivindicatória em face dos requeridos, ora apelados, com intuito de reaver a posse de 08 (oito) lotes de sua propriedade, registrados nas matrículas nº 36.694, 36.695, 36.696, 36.697, 36.899, 36.900, 36.901 e 36.902, do 1º Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, com área total de 4.744 m2, localizados na Rua A-1, bairro Jardim Paula III.

A sentença julgou improcedente o pedido frente ao reconhecimento da Usucapião agitada em defesa pelos demandados, sobre a área em litígio.

Quanto ao ponto, os recorrentes defendem a impossibilidade de reconhecimento da usucapião em sede de contestação.

Contudo, sem razão.

Cabe registrar que a ação reivindicatória encontra respaldo no artigo 1228 do Código Civil, segundo o qual
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

Assim, a ação reivindicatória está fundada no direito de propriedade cuja finalidade é a restituição da coisa que se encontra injustamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos: a prova da propriedade, a individuação da coisa (limites e confrontações do imóvel) e a posse injusta do reivindicado.

No caso, apesar de os autores comprovarem o título de domínio e individualização do bem, os demandados alegaram como tese de defesa a exceção de usucapião do imóvel, a qual tem o condão de afastar a suposta posse injusta, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. HONORÁRIOS. 1. Em conformidade com a Súmula 237 do STF, a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, ainda que trate de juízo petitório . 2. A notificação extrajudicial, per si, não tem o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva, mormente quando o proprietário sequer interpôs ação judicial para reaver o bem. 3. O preenchimento dos requisitos necessários à consumação da prescrição aquisitiva, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do CC/02 (usucapião extraordinário), conduz à improcedência do pleito inicial. 5. O êxito do recurso, pela reforma da sentença, reclama, com fulcro no § 11 do art. 85 do novel CPC, não a majoração propriamente dita dos honorários advocatícios, mas nova fixação daquela verba, em favor do recorrente, levando em consideração o trabalho do causídico da parte, tanto na instância primeva, quanto nesta instância revisora. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 337827-17.2005.8.09.0051, Rel. DR (A). WILSON SAFATLE FAIAD, 6A CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/08/2017, DJe 2335 de 24/08/2017)

Como visto, a usucapião é modalidade de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, a qual pode ser arguida, nos termos da Súmula 237 do STF, como matéria de defesa.

Acerca do tema comenta Arnaldo Rizzardo:

“Se conseguir o réu demonstrar seu domínio, e que é falso o título do autor, a ação terá que ser improcedente.

(...)

Outras defesas apropriadas são a alegação de que a coisa não se encontra detida injustamente, ou simplesmente que não se detém o imóvel, ou da falta de individuação da área reivindicada, ou do usucapião em favor do possuidor.

Todas as questões envolvem a produção de prova, máxime no pertinente à exceção de usucapião. O usucapião, como meio de defesa, em ação reivindicatória independe de sentença e do respectivo registro. O efeito da decisão que acolhe a exceção atingirá apenas o reivindicante, não sendo erga omnes. (In Direito das Coisas, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 230).”

Ressalta-se, também, que desde a entrada em vigor do atual Diploma Civil, o instituto da usucapião sofreu alterações quanto ao lapso temporal aquisitivo, consoante se observa na redação do caput e parágrafo único do artigo 1.238, que assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Nessa esteira, a usucapião extraordinária exige posse (sem oposição), tempo (sem interrupção),
animus domini
(intenção de ter a coisa para si) e objeto hábil (imóvel de domínio privado).

Destaca-se que posse
animus domini
é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (
possessio cum animo domini
), isto é, com a convicção de proprietário.

Assim, a posse
ad usucapionem
exige que o possuidor tenha “como sua” a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

Na usucapião extraordinária especial, constante no citado parágrafo único, cumpre ao usucapiente comprovar além dos requisitos supracitados, a posse qualificada pela utilização do imóvel – atendendo a função social da propriedade, insculpida no inciso XXIII do art. 5º da CF – com o estabelecimento de sua moradia habitual, com a realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

Registre-se, outrossim, que embora seja possível invocar a usucapião como matéria de defesa, tal não se presta para declarar a aquisição de domínio, como bem afirmado pelo juízo de origem.

Acerca do assunto, oportuna lição de Benedito Silvério Ribeiro:

“O reconhecimento em defesa da prescrição aquisitiva não dispensa a utilização do processo declaratório do domínio, com todo o seu formalismo (citações do titular do registro, dos confinantes e dos réus em lugar incerto e eventuais interessados bem como cientificação das Fazendas e participação do Ministério Público), para a plena aquisição da propriedade, com a característica de validez erga omnes, devendo a sentença ser levada ao registro imobiliário, para fins de publicidade e livre disposição da coisa (jus disponendi).”
(RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de Usucapião. Vol.2. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.1548).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que:

"[...] o acolhimento da tese de defesa, estribada na prescrição aquisitiva, com a consequente improcedência da reivindicatória, de forma alguma, implica a imediata transcrição do imóvel em nome da prescribente, ora recorrente, que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade." ( REsp 652.449/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 23/03/2010).
(AgRg no REsp 1270530/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 05/04/2013).

Portanto, a prescrição aquisitiva poderá ser alegada tão somente como matéria de defesa e não como meio de declarar a aquisição originária da propriedade por esta via.

No ponto, depreende-se que tal disposição foi estritamente observada pelo Julgador
a quo
que acertadamente julgou improcedente a ação reivindicatória reconhecendo a posse justa do demando com amparo em prova documental e pericial que
“atesta o exercício da posse pelos requeridos, com os atributos jurídicos da usucapião, no mínimo há mais de 15 (quinze) anos, considerando-se o prazo estipulado pelo artigo 1.238, caput, do Código Civil, aliado ao fato de que a posse sempre foi mansa e pacífica, sem oposição de terceiros.”

Em relação à tese de nulidade da prova pericial arguida em grau recursal, o c. STJ possui entendimento no sentido de reconhecer a preclusão da matéria constante de laudo pericial quando não impugnada tempestivamente, confira-se:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. LAUDO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO. ADI. MODULAÇÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA.1. Inexiste contrariedade ao art. 1.022, do CPC/2015 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.2. A jurisprudência deste Colegiado reconhece a possibilidade de ocorrência de preclusão contra a Fazenda Pública por falta de impugnação tempestiva do laudo pericial, quando o expropriante deliberadamente se omite quanto à tese que poderia suscitar anteriormente.3. O recorrente deixou de demonstrar de que forma o acórdão impugnado teria violado dispositivo normativo capaz de sustentar a tese recursal relativa à modulação pelo Supremo Tribunal Federal de efeitos da ADI 4.357, incorrendo na hipótese da Súmula 284/STF.4. Publicada a decisão combatida na vigência do atual CPC, forçoso é que sejam fixados honorários recursais.5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 1.690.609/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017.)

Nesse sentido, os critérios utilizados pelo perito e os aspectos do laudo em posse dos demandados não podem ser debatidos em sede de apelação em razão da preclusão, uma vez que as partes foram regularmente intimadas para manifestarem-se sobre o laudo e quedaram-se inertes, portanto, anuindo com os termos periciais.

A discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

Verifica-se que o laudo pericial em discussão foi devidamente juntado nos autos no ID 125248134 e no dia 04.08.2023 as partes foram intimadas para manifestar.

Intempestivamente, a parte autora insurgiu nos autos alegando que seu assistente técnico não tinha sido intimado para manifestar sobre o laudo pericial.

Por tratar de diligência que caberia à parte, foi indeferido o pedido para intimar o assistente técnico, no entanto, a fim de oportunizar a manifestação das partes sob a ótica dos assistentes técnicos, foi concedido novo prazo para se manifestarem no processo.

Referida decisão foi publicada no dia 18.12.2023 e a parte autora, sem manifestação do assistente técnico compareceu no processo somente no dia 14.02.2023, quando exaurido o prazo de 15 dias.

Portanto, nota-se que a parte autora em duas oportunidades deixou transcorrer o prazo para manifestar sobre o laudo pericial, ficando evidente a preclusão temporal acerca da impugnação ao laudo pericial, vez que não realizada nos momentos oportunos.

Nesse sentido, observa-se o entendimento jurisprudencial:

[...]

De qualquer maneira, ademais, não se vislumbra irregularidade no laudo pericial, tendo em vista que a perita indicada é engenheira, especialista em perícia de engenharia, portanto, capacitada para analisar os pontos controvertidos fixados no despacho saneador.

Ainda, a parte autora deixou de apresentar quesitos que se relacionam ao objeto da lide, tendo inclusive sido advertido na decisão de ID 116923908.

No mais, no que se relaciona a identificação dos confrontantes não era objeto da lide principal, além do fato de que a usucapião pretendida como matéria de defesa pelos requeridos/reconvintes não visa à declaração do domínio e sim o reconhecimento do exercício da posse sobre o imóvel há mais de 15 anos a contar inclusive da sucessão possessória se houver.

Ademais, o que se observa é que a autora limitou-se a discordar do laudo pericial, sem apontar adequadamente as divergências técnicas que pudessem mitigar o laudo apresentado pela perita judicial.

Sendo assim, considerando que o laudo pericial atendeu a finalidade pelo qual foi determinado no despacho saneador,
homologo o laudo pericial
e passo ao julgamento do feito.

Do mérito

Trata-se de ação reivindicatória em que Plumatex Colchões Industrial Ltda. busca ser imitida na posse de 08 (oito) imóveis registrados nas matrículas nº 36.694, 36.695, 36.696, 36.697, 36.899, 36.900, 36.901 e 36.902, do 1º Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande – MT com área de 4.744 m2, todos localizados na Rua A-1, bairro Jardim Paula III, ocupados, em tese, indevidamente pelos requeridos M.R.MARTINS e Márcio Roberto Martins. Pois bem. A ação reivindicatória pressupõe um proprietário não-possuidor que age contra um possuidor não-proprietário, sendo certo que o êxito desta lide provém da reunião de dois elementos básicos: o domínio de quem a pleiteia e a posse injusta daquele em que figura no polo passivo da relação jurídica. Com efeito, cumpre registrar que a defesa traz matéria prejudicial, posto que pugna pela improcedência do pedido tendo por fundamento suposta prescrição aquisitiva, de modo que se impõe o seu enfrentamento antes de adentrar no mérito do pleito reivindicatório. Nesse passo, o parágrafo único do art. 1.238, do Código Civil dispõe que:

“Art. 1.238. Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e de boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença; a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”

Como pode notar a lei não exige nem título, nem boa-fé, basta que haja a ocorrência, ininterrupta, mansa e pacífica, de posse pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos que pode ser reduzido para 10 (dez) anos quando a pessoa ali realizar obras ou serviços de caráter produtivo ou houver estabelecido a sua moradia habitual. Para demonstrar a posse longeva, juntou contrato de cessão de direitos de posse de imóvel firmado no dia 19.05.2003 em que o cedente Pedro Francisco Sanson transfere a posse ao requerido Roberto Martins do terreno contendo 62m de largura e 91m de comprimento, localizado em frente da BR 163, km 03, fundo para a rua 01, quadra 29, Jardim Paula III, neste Município de Várzea Grande (ID 121856809, p 95/96). Juntou declaração de quitação anual de débito de energia elétrica em nome da empresa requerida com relação aos anos de 2014 a 2018 (ID 121856809, p 160-165), fatura de energia elétrica e de telefone emitidas no ano de 2008, 2009, 2010, 2011, além de notas fiscais endereçadas a empresa requerida que foram emitidas nos anos de 2007, 2008, conforme documentos de ID D 121856809, p 165-228 que são documentos que atestam a ocupação dos requeridos sobre os imóveis. Para corroborar com o acervo probatório, o laudo judicial juntado no ID 125248134 confirmou que os lotes objeto da lide, quais sejam: Lotes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, da quadra 29ª, conferem com a localização da área ocupada pelos requeridos. Quanto a posse, a perita identificou pelas imagens de satélites que o início da posse pelos requeridos ocorreu em dezembro/2004 quando foi observado intervenção humana na área (desmate) com posterior construções que se concluíram em outubro/2015.

Nesse sentido, verificam-se as respostas da perita quanto aos pontos controvertidos:

a).
Se os imóveis descritos nas matrículas n° 36.694, 36.905, 36.696, 36.697, 36.899, 36.900, 36.901 e 36.902, contem área total de 4.744m2, todos localizados na Rua A-I, do bairro Jardim Paula III, possuem alguma construção;

R. Os lotes descritos nas matrículas mencionadas acima, não possuem uma área de 4.744m2 e sim de 4.950,00m2, conforme:

(...)

Quanto às construções, todos os lotes fazem parte de uma única propriedade, murada, com área total medida em campo de 5.132,92m2 contendo a construção de um galpão com área de 684,00m2, uma casa/escritório, com área de 94,76m2 e um poço artesiano com 25 metros de profundidade e 590,70 m2 de muro de alvenaria.

b).
Se os requeridos/reconvintes, construíram e/ ou invadiram os terrenos da requerente reconvinda;

R. Os requeridos/reconvintes, construíram nos terrenos do requerente/reconvinda, conforme faz prova os mapas (imagem de satélite), com a localização dos lotes sobre a área em litígio.

c).
Se houve a invasão, mediante construção, e há quanto tempo foi efetuada a edificação;

R. Não houve invasão, tendo em vista a área ser sido adquirida pelos Requeridos/reconvintes, através de Contrato de Cessão de Direito de Posse de Imóvel.

Com referência ao tempo de edificação das benfeitorias, foram identificadas na imagem de satélite, na data de outubro de 2005, há de se registrar que na imagem de 14/05/2005, não existia construção sobre a área, estava totalmente limpa, sem muros, desta forma as construções foram efetuadas entre os meses 05 e 10 de 2005.

d).
A origem da posse sobre o imóvel;

R. A posse constatada, passível de comprovação, foi exercida pelo Senhor Roberto Martins e posteriormente por Marcio Roberto Martins.

Com referência à posse anterior, exercida por Pedro Francisco Sanson, esta, não foi possível comprovar através de imagem de satélite, no entanto, em entrevistas realizadas na vizinhança, tanto a Senhora Geni Dol Santos (moradora a 25 anos), como a Senhora Terezinha Dias Araújo e seu esposo Pedro Pinto da Silva Filho (moradores a 23 anos), confirmaram, que o Senhor Pedro (antigo proprietário) mantinha a área cercada, com uma cerca de arame precária e uma placa de vende-se.

Na imagem de 14/05/2005, o solo estava totalmente exposto, no entanto é possível identificar uma cerca rural na porção norte da propriedade (imagem anexo).

Pode-se observar, na imagem de dezembro de 2004, uma pequena intervenção/desmate na parte sudoeste da propriedade, podendo caracterizar o início da ocupação (imagem anexo).

e).
O tempo de exercício da posse;

R. Considerando o início da posse (constatada/comprovada), em dezembro de 2004, até a presente data, são 18 (dezoito) anos e 07 (sete) meses.

(...)

i).
A utilização do imóvel;

R. O imóvel vem sendo utilizado, como oficina de máquinas pesadas.

j).
A existência de benfeitorias realizadas pelos requeridos no imóvel;

R. No imóvel, foram identificadas as seguintes benfeitorias:

1. 295,37 metros de muro de alvenaria, com 2 (dois) metros de altura (590,70m2).

2. 684,00 metros quadrados de galpão construído com pilares pré-moldados, telha galvanizada e estrutura metálica.

3. 94,76 metros quadrados de construção em alvenaria, residência/escritório.

6. poço artesiano, com 25 metros de profundidade.

k).
Se as alegadas benfeitorias realizadas pelos requeridos/reconvintes possuem algum valor comercial;

R. Sim elas possuem valor comercial.

l).
Os valores gastos pelos requeridos/reconvintes; e por fim

R. O valor atual das benfeitorias, considerando as depreciações, é de R$974.773,99; mais (+), o valor do poço artesiano de R$16.350,00, totaliza um valor de R$ 991.123,99 (novecentos e noventa e um mil, cento e vinte e três reais e noventa e nove centavos) - (Planilha e Informativo do Orçamento, anexo)

m).
Se constatado a existência de benfeitorias, o direito a indenização.

R. Considerando a boa-fé dos requeridos/reconvintes, considero terem o direito a indenização. (ID 125248134)”

Diante desse contexto, infere-se que a prova documental vai ao encontro da prova pericial, podendo ainda citar que as faturas de energia elétrica e telefone, contrato de cessão de posse, notas fiscais condizem com as imagens de satélites juntadas pela perita junto o laudo pericial a evidenciar que os requeridos/reconvintes se encontram na posse do imóvel desde o ano de 2003 a contar da sucessão possessória.

Tem-se, assim, fonte documental e pericial atestando o exercício da posse pelos requeridos, com os atributos jurídicos da usucapião, no mínimo há mais de 15 (quinze) anos, considerando-se o prazo estipulado pelo artigo 1.238, caput, do Código Civil, aliado ao fato de que a posse sempre foi mansa e pacífica, sem oposição de terceiros.

É dizer, a parte requerida utilizou do imóvel “sub judice” como se dona fosse há mais de 15 (quinze) anos, desde quando adquiriu o imóvel por meio do contrato de cessão possessória firmado com o antigo possuidor, Sr. Pedro Francisco Sanson.

[...]

Enfim, diante das provas produzidas nestes autos, tenho como presentes os requisitos do art. 1238 do Código Civil, o que conduz à improcedência do pedido inicial.

Diante do acolhimento da prejudicial de mérito, tenho por prejudicado o pedido de retenção de valores formulado na reconvenção.

Como visto, as circunstâncias fáticas e jurídicas identificaram a justa posse exercida pelos requeridos, ora apelados, por tempo suficiente para que se configure a usucapião alegada em contestação (artigo 1238,
caput,
do CC), razão pela qual entendo impositivo o acolhimento da exceção de usucapião e, consequentemente, o julgamento de improcedência da demanda reivindicatória.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos apelados, em sede recursal, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024